Tribunal: TJDFT
Processo: 0725802-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725802-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: RITA DE CASSIA RAHAL MALUF, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 60693385), interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. em face de RITA DE CASSIA RAHAL MALUF E OUTRA ante decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0723427-15.2020.8.07.0001, acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a parte requerida se abstenha de encerrar ou suspender o contrato firmado entre as partes sob pena de bloqueio de bens por meio do SISBAJUD, nos termos a seguir (ID 198742790 na origem): 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, movido por RITA DE CASSIA RAHAL MALUF, em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., relativo ao débito principal e a honorários advocatícios de sucumbência. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 142.099,08. 2. Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, via SISTEMA e por E-MAIL (amiljuridicoemergencial@uhgbrasil.com.br) inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, obrigatoriamente com depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. 2.1. No mesmo prazo, deverá comprovar o cumprimento da obrigação de fazer definida na condenação (ID 191789861): i) redefinirem, a partir da intimação deste acórdão, novos percentuais de reajuste devidos desde o ano de 2016, readequando-se em cadeia os valores do plano até a data do trânsito em julgado, bem como a manterem os índices apurados em sede de procedimento de liquidação de sentença, sem a aplicação de reajuste anual aplicado em julho daquele ano, ressalvada a ocorrência dos parâmetros regulamentados nos arts. 19 a 22, todos da Resolução ANS n. 195/2009; ii) emitirem, a partir da intimação deste acórdão, boleto no valor idêntico ao cobrado dos novos segurados, considerando os novos percentuais apurados. 2.2. Concedo a medida cautelar para DETERMINAR que os executados se ABSTENHAM DE ENCERRAR OU SUSPENDER o contrato firmado entre as partes, sob pena de bloqueio de bens através do SISBAJUD no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o custeio de eventuais tratamentos médicos que forem negados indevidamente à autora, sem prejuízo de posterior restituição, caso haja cumprimento da condenação. 3. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. 4. Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. 5. Esclareça-se a parte executada que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de impugnação iniciará após o prazo para o pagamento da dívida. 6. Não efetuado o pagamento no prazo, intime-se a parte exequente para trazer planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de serem considerados os valores constantes nos autos. O Agravante alega que a concessão da tutela foi indevida, tendo em vista que o pedido da parte agravada extrapola os limites da lide. Entende o Agravante que o objetivo da lide é o reajuste contratual, de modo que a rescisão unilateral do contrato não foi abarcada na exordial, de modo que deverá ser perseguida pela via processual adequada. Requer a concessão de efeito suspensivo. As custas do preparo foram recolhidas (ID 60693386). É o relatório Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC, tempestivo e veio instruído com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Recolhimento das custas do preparo demonstrado (ID 60693386). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque o Agravante não demonstrou os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, limitando-se a afirmar que a decisão de origem extrapola os limites da lide, já que diz respeito a reajuste contratual, e não rescisão unilateral do contrato. O direito vindicado é de prematura deflagração, até porque, na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que a suspensão ou cancelamento do plano pode ser efeito secundário, o que afasta a alegação de extrapolamento dos limites da lide. De fato, trata-se de medida de cautela tomada pelo juízo monocrático diante do que entendeu ser a possibilidade de, no curso do cumprimento de sentença, haver a suspensão – temporária ou definitiva – dos serviços do plano de saúde. O Agravante pretende desconstituir a decisão agravada, alegando inexistirem requisitos para o deferimento da tutela na origem, quando, de fato, a tutela se deu em face da temeridade acima descrita. De mais a mais, o Agravante não delineia, objetivamente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao qual se sujeitará caso o efeito suspensivo não seja deferido. Nesse mesmo sentido, inexistem nos autos elementos a partir dos quais possa ser inferido prejuízo iminente. Assim, tanto a probabilidade do direito, quanto o risco, são alegações genéricas, sem suporte documental que aponte, com clareza, a situação acima exposta pela Agravante. Tais questões merecem apreciação mais detida, demandando o mínimo de contradita, por intermédio da apresentação de contraminuta ao presente agravo. Não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravante e Agravadas, podem aguardar o deslinde do mérito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as Agravadas para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024 15:29:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador